Tribunal: TJMT
Processo: 1018338-98.2020.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018338-98.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), DILSON BENEDITO ALVES DA COSTA - CPF: 298.760.871-34 (APELADO), DIEGO COSTA DOS SANTOS - CPF: 022.101.011-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – CONTRATO DE MÚTUO – ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS – REDUÇÃO DE PEQUENO IMPORTE DA DÍVIDA – INADIMPLEMENTO DO RÉU/EMBARGANTE INCONTROVERSO –

DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – AUTORA QUE DECAIU DE PARTE MÍNIMA – OBSERVÂNCIA DO ART. 21, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC – CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DO RÉU EMBARGANTE AO PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE –
ALEGAÇÃO DE DOCUMENTO UNILATERAL
–
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EM MOMENTO OPORTUNO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO –
SENTENÇA REFORMADA.

Havendo sucumbência mínima de uma das partes, os ônus sucumbenciais serão arcados integralmente pela parte que sucumbiu com a maior parte, nos termos do art. 21, parágrafo único do CPC.

Se o mutuário
faz prova por meio de cálculo de apuração do débito - laudo pericial, cabe à parte contrária a alegação da falta de autenticidade do documento, sem a qual considerar-se-á hígida a aludida operação, dada a ausência de impugnação em momento oportuno, a teor do que estabelece o art. 411, III, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT
., em face da sentença proferida nos autos da ação monitória que move contra
Dilson Benedito Alves da Costa
, acolheu parcialmente os embargos monitórios apresentado e julgou parcialmente procedente o feito, fixando cada parcela no valor de R$ 1.709,05, determinando o recálculo dos encargos moratórios, na fase de liquidação de sentença, condenando o réu/embargante ao pagamento do débito, em decorrência dos contratos que amparam a inicial, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC.

Ante a sucumbência recíproca, determinou o rateamento das custas processuais e condenou cada parte ao pagamento de honorários advocatícios ao causídico da parte adversa, em 10% do valor atualizado da causa, a ser dividido entre ambos, restando a exigibilidade suspensa quanto ao requerido, nos termos do art. 98, §3o, do CPC

Para tal desiderato, a apelante critica a aplicação da sucumbência reciproca, dizendo que, o apelado deve arcar com a integralidade do ônus sucumbencial, ao argumento de que decaiu de parte mínima do pedido formulado na inicial.

Ao final, alega que o laudo pericial foi elaborado unilateralmente pela parte apelada, não podendo ser admitido como meio de prova, ante a ofensa ao contraditório e ampla defesa.

Ao final, pede pelo provimento do recurso e prequestiona a matéria.

O apelado, por sua vez, em contrarrazões, pugnou
pelo desprovimento do recurso
(Id. 213214335).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, a
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT.,
ajuizou ação monitória em desfavor de
Dilson Benedito Alves da Costa
, aduzindo ser credora do montante de R$ 33.728,37 (trinta e três mil setecentos e vinte e oito reais e trinta e sete centavos), oriundo do contrato no B80930826-4, vinculado a conta corrente no 06170-8, assim como do Cartão de Crédito, de titularidade do apelado.

Devidamente citado, o requerido apresentou embargos monitórios, amparado pelo laudo pericial, alegou abusividade da taxa de juros, sustentando que foi cobrado encargos moratórios diversos do pactuado.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
acolheu parcialmente os embargos monitórios apresentado e julgou parcialmente procedente o feito,
fixando cada parcela no valor de R$ 1.709,05, determinando o recálculo dos encargos moratórios, na fase de liquidação de sentença, condenando o réu/embargante ao pagamento do débito, em decorrência dos contratos que amparam a inicial, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC
, condenando as partes ao pagamento
pro rata
das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em face dessa decisão, recorre a cooperativa/apelante pugnando, em suma, pela condenação do apelado ao pagamento integral do ônus sucumbencial, bem como refuta o acolhimento do laudo pericial.

Pois bem
. O recurso merece parcial provimento
.

Isso porque, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está pacificada no sentido de adotar,
“
como critério norteador para a distribuição das verbas de sucumbência, o número de pedidos formulados e atendidos"
(EDcl no REsp 953.460/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI) (STJ - AgInt no AREsp: 1872628 SP 2021/0105775-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2021) Destaquei

Nesse contexto, observa-se que o pedido principal é o recebimento dos valores oriundo de contrato bancário no B80930826-4, sendo os demais itens consequência lógica deste.

E, de todos os pedidos, apenas o pedido de honorários advocatícios foi julgado improcedente.

Assim, entendo que a autora decaiu de parte mínima de seu pedido, pelo que, nos termos do art. 21, parágrafo único do CPC, deve à parte contrária arcar com o pagamento integral dos ônus sucumbenciais:

“Art. 21. Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas.

Parágrafo único.
Se um litigante decair de parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e honorários
”.

E do STJ, extraio:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO EXEQÜENTE. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS
. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DE JUROS DE MORA E COMPENSATÓRIOS. PRECLUSÃO.

(...) 5. Os ônus sucumbenciais devem ser distribuídos tendo como parâmetro o pedido de execução e o pedido dos embargos, examinando-se, a partir daí, o decaimento de cada parte.

6.
No caso, sem que haja necessidade de incursionar no conjunto fático-probatório dos autos, constata-se que o ora recorrente (exequente) decaiu de parte mínima do pedido, de modo que deve a autarquia embargante responder por inteiro pelos ônus sucumbenciais, invertendo-se o valor fixado pelo acórdão recorrido, em face do disposto no art. 21, parágrafo único, do CPC/1973.
(...)
(REsp 1336882/MA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA) Destaquei

Nesse sentido, trago à colação precedentes desta Corte de Justiça,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–-

ACOLHIMENTO DE APENAS UM DOS PEDIDOS DEDUZIDOS PELO APELANTE/EMBARGANTE DENTRE OS VÁRIOS PEDIDOS FORMULADOS – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ÔNUS QUE DEVE SER SUPORTADO INTEGRALMENTE PELO RECORRENTE/EMBARGANTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA SANAR A OMISSÃO COM RELAÇÃO AO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA QUE, NO ENTANTO, DEVE O EMBARGANTE SUPORTAR EM SUA INTEGRALIDADE
. As funções dos embargos de declaração são de afastar do acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade necessária para a solução da lide. Se uma das partes decai de parte mínima do pedido, cabe à parte adversa arcar com a totalidade das custas e despesas processuais e honorários advocatícios”.
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1025768-96.2023.8.11.0041, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 20/03/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/03/2024) Destaquei

Aliado a isso, estabelece o artigo 85 do CPC que
"a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
", ocorre que, associado ao princípio da sucumbência está o princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com o ônus dele decorrente, tendo em vista que provocou encargos econômicos à parte adversa.

Dessa forma,
como se nota, o acolhimento dos embargos monitórios se deu apenas em parte mínima, de modo que considerando o princípio da sucumbência, resta claro que a parte embargante ora apelada sucumbiu preponderantemente, sendo cabível a aplicação do art. 86, parágrafo único do CPC.

Portanto, tenho que assiste razão a apelante, pelo que a reforma da sentença neste tocante é medida que se impõe.

Assim, observado o princípio da causalidade e o art. 86, parágrafo único do CPC, forçosa a atribuição dos ônus sucumbenciais exclusivamente à parte apelada, devendo ela arcar com a integralidade das custas, despesas processuais e honorários advocatícios no importe de 15% do valor da causa, já observado o art. 85, § 11 do CPC.

Superada essa questão,
não prospera a tese de

ofensa ao contraditório e ampla defesa, ao argumento de que o laudo pericial foi elaborado unilateralmente pela parte apelada, não podendo ser admitido como meio de prova,
como se sabe, s
ão considerados incontroversos os fatos afirmados por uma parte e não impugnados pela parte contrária, ou seja, da mesma forma que cabe à parte apelada manifestar-se de forma específica sobre todos os pedidos constantes na inicial, cabe ao autor manifestar-se sobre todos os fatos impeditivos ou modificativos de seu direito elencados nos embargos monitórios.

Na lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery (Comentários ao Código de Processo Civil - Novo CPC 2015", 1a ed., RT, pag. 797 - 2015):

"[...] 2. Preclusão. É a perda da faculdade de praticar ato processual. Pode ser temporal, prevista na norma sob comentário, mas também lógica ou consumativa. A preclusão tem como destinatários principais as partes, mas também incide sobre os poderes do juiz, que não pode decidir novamente questões já decididas (CPC 503), salvo as de ordem pública, que não são atingidas pela preclusão.

3.
Preclusão temporal. Ocorre quando a perda da faculdade de praticar ato processual se dá em virtude de haver decorrido o prazo, sem que a parte tenha praticado o ato, ou o tenha praticado a destempo ou de forma incompleta ou irregular
”.

No caso, embora regularmente intimado para se manifestar sobre o laudo pericial, conforme o contido no (Id. 213214287), a apelante não impugnou as conclusões periciais, de modo que se operou a preclusão, tratando-se de inovação recursal os argumentos trazidos em seu recurso.

Nesse quadro, o Magistrado
a quo
destacou que:

“[...] De tal modo, sustenta o embargante, amparado pelo laudo pericial Id. 65887166, que mesmo aplicando a taxa de juros capitalizados de 2,67% ao mês, cada uma das 24 mensalidades deveria equivaler a R$ 1.709,05, no entanto, dos extratos bancários coligidos é possível verificar que estes foram descontados em conta corrente pelo valor de R$ 1.754,67.

Considerando a expressiva diferença de valores
, aliado ao fato de que a autora não impugnou o laudo pericial quanto ao ponto,
acolho o pleito e determino seja considerada cada parcela pelo valor de R$ 1.709,05.”
(Id. 213214315).

Logo, é de se considerar hígido o aludido laudo pericial contábil, dada a ausência de impugnação por parte da autora/apelante quanto à sua autenticidade em momento oportuno, a teor do que estabelece o art. 411, III, do CPC. Vejamos:

“
A
rt. 411. Considera-se autêntico o documento quando:

[...] III - não houver impugnação da parte contra quem foi produzido o documento
.”

Para fins de prequestionamento explícito da matéria ventilada no apelo, visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados.

Ressalto que os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no recurso.

Com tais considerações,
dou parcial provimento
ao recurso, para determinar que o embargante/apelado arque com o pagamento integral das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios no importe de 15% do valor da causa, já observado o art. 85, § 11 do CPC, observado o disposto no art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024